Tribunal: TJDFT
Processo: 0701802-28.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO – DECISÃO UNIPESSOAL QUE INDEFERE A GRATUIDADE DE JUSTIÇA – CONTEXTO ECONÔMICO E PATRIMONIAL DA RECORRENTE – DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado foi proferida a seguinte decisão:
“A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração.
Ausente tal documento, ainda é de se presumir a capacidade financeira da autora em arcar com as despesas processuais, tendo em vista sua qualificação tanto na petição inicial, quanto no registro de ocorrência policial (ID Num. 29474061 - Pág. 1) juntado aos autos, como “empresária”, moradora de Vicente Pires (DF) e representada por advogado particular.
Os documentos de ID Num. 29474196 - Pág. 6 não são hábeis a comprovar a hipossuficiência, destacando-se que mesmo no extrato bancário de ID Num. 29474197 - Pág. 1 consta aplicação em “CDC” no valor de R$ 500,00, o que afasta a alegação de não poder suportar as custas processuais em prejuízo de seu próprio sustento.

Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo à recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 71, inciso I, e art. 74, caput e § 3o)."
2. A Agravante interpôs Agravo Interno em que sustentou que o seu negócio sofreu impactos durante a pandemia; que paga aluguel de R$ 1.600,00; e que seu rendimento médio é de pouco mais de 2 salários mínimos ao mês. Acrescentou que contribui com as despesas da casa juntamente com seu esposo e que não tem como pagar as custas processuais sem comprometimento de sua subsistência.
3. Sem razão a agravante. Permanecem em evidência os sinais de capacidade econômica incompatível com a declaração de hipossuficiência econômica, pelas razões já expostas na decisão acima referida, como também pelo fato de que por diversas vezes seus funcionários compareceram em sua residência para trabalho e atividade social. Nesse contexto, caberia à agravante apresentar elementos concretos em sentido contrário, como extrato detalhado das movimentações financeiras realizadas nos últimos meses, como também quadro demonstrativo das despesas e balanço de sua empresa. No entanto, nenhum outro elemento foi carreado aos autos, de modo que a manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça é medida que mais adequada.
4. Faculto o pagamento do preparo recursal no prazo de 48 horas, contados da data de publicação do acórdão.
5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Custas e honorários a serem decididos quando do exame de admissibilidade do Agravo de Instrumento.